Tribunal: STF
Processo: RHC 214304
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 53):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. COLETA DE MATERIAL GENÉTICO. CRIME DE ESTUPRO. PREVISÃO DO ART. 9º-A DA LEP. INDEFERIMENTO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. 2. O art. 9º-A, da Lei de Execução Penal prevê que os condenados por crimes praticados, dolosamente, com violência de natureza grave contra pessoa serão submetidos, obrigatoriamente, à identificação do perfil genético, mediante extração do DNA. 3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 4. Agravo regimental desprovido . 



    Busca, em suma, “a concessão da ordem para o fim de se reconhecer a ilegalidade da r. decisão que determinou a colheita do material genético do paciente e, caso já tenha sido realizado o procedimento, que seja determinado o descarte desse material”, sob o argumento de que a imposição legal está eivada de inconstitucionalidade, ofendendo princípios como da dignidade da pessoa humana, integridade física e moral dos presos, direito à não autoincriminação.



    O Ministério Público Federal, todavia, ofertou parecer pelo “desprovimento” do recurso (eDOC 77).



    É o relatório. Decido.



    2. O recurso ordinário, de fato, não comporta guarida.



    2.1. De plano, De plano, porque também sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à inadequação do uso do habeas corpus como substituto do recurso próprio ou sucedâneo de revisão criminal, a ser manejado perante o juízo competente. Nesse sentido, à guisa de exemplo: 



    “[...] Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Relator(a). Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 219178 AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe 20/04/2023)



    2.2. Não bastasse, porque, em verdade, destina-se o remédio heroico constitucional a combater ato que compreende configurador de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, o que, de maneira alguma, se identifica na espécie, como bem pontuado na manifestação ministerial.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica quanto à compreensão de que “[o] objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para tutelar questões alheias ao direito de ir e vir” (HC 241031 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Luiz Fux, DJe 14.06.2024). No mesmo sentido: Súmula 693/STF; HC 165726 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Edson Fachin, DJe 31.03.2023; HC 241735 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, DJe 27.06.2024. 



    Afinal, “[s]e essa liberdade não se expõe a qualquer tipo de cerceamento, e se o direito de ir, vir ou permanecer sequer se revela ameaçado, nada justifica o emprego do remédio heroico do habeas corpus, por não estar em causa a liberdade de locomoção física” (HC 136.067/DF, Relator(a) Min. Celso de Mello, DJe 10/08/2016). Essa, inclusive, é a compreensão há muito externada pelo Plenário desta Suprema Corte. À guisa de exemplo:



          CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CABIMENTO. CF, ART. 5º, LXVIII. I. O habeas corpus visa a proteger a liberdade de locomoção liberdade de ir, vir e ficar por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos outros. CF, art. 5º, LXVIII. II. H.C indeferido liminarmente. Agravo não provido (HC 82.880 AgR, Pleno, Relator(a) Min. Carlos Velloso, DJ 16.05.2003).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO DE IMPEACHMENT. DECISÃO PROFERIDA PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. 1. Nos termos do art. 654 do Código de Processo Penal, a petição inicial de habeas corpus conterá a declaração da espécie de constrangimento ilegal ao direito de locomoção, ou, em caso de simples ameaça de coação, as razões em que se funda o seu temor. 2. No caso, a insurgência a que se opõe o impetrante, em rigor, diz respeito a eventual obstáculo ao exercício de direitos políticos e não ao direito de ir e vir. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 134315 AgR, Pleno, Relator(a) Min. TEORI ZAVASCKI, DJe 23.08.2016)



    2.3. Ademais, a jurisprudência desta Suprema Corte, aliás, também é pacífica quanto à compreensão de que “[o] habeas corpus é incompatível com o controle abstrato de invalidade de atos normativos”(HC 244528 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. LUIZ FUX, DJe 19.09.2024). De igual maneira, já asseverou que “a ação de habeas corpus não pode ser utilizada indevidamente, por quem não dispõe de legitimidade ativa, como indevido sucedâneo do processo de controle concentrado de constitucionalidade de leis e atos normativos em geral” (HC 212.713-AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. ROSA WEBER, DJe de 20/9/2022). 



    No mesmo sentido, apenas à guisa de exemplo, RHC 204.529-AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 27/8/2021; HC 109.101, Segunda Turma, Relator(a) Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 30/5/2012; HC 96.425-ED, Segunda Turma, Relator(a) Min. EROS GRAU, DJe de 13/8/2009). E, especificamente sobre a controvérsia posta sob exame, igualmente a compreensão desta Suprema Corte, como exarado no RHC 247517, sob a relatoria do eminente Min. LUIZ FUX (DJe 22.10.2024) e no HC 198072, em que foi Relatora a Min. CÁRMEN LÚCIA (DJe 05.03.2021).



    2.4. Não bastasse, o debate sobre a constitucionalidade do art. 9º-A da LEP está submetido a julgamento sob repercussão geral (RE 973.837 -Tema 905), inexistindo ordem de suspensão de processos subjetivos que gravitam acerca da temática. 



    No ponto, aliás, assentada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “[I]nexiste dispositivo legal ou regimental dispondo sobre a obrigatoriedade de suspensão processual de causas subjetivas a fim de aguardar o julgamento de matérias análogas veiculadas em processos submetidos ao Plenário desta CORTE, com base no art. 21, XI, do RISTF, pelo seu respectivo Relator” (HC 199.892 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 219316 AgR, Primeira Turma, Relator(a): Min. Roberto Barroso, DJe 1º.12.2022). Assim também o HC 232682 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, DJe 03.05.2024; HC 239252 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Flavio Dino, DJe 07.06.2024; o RHC 243205, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 05.07.2024; o ARE 1354696 ED-AGR-EDv, Relator(a) Min. Edson Fachin, DJe 07.06.2023.



    Note-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 966177-RG-QO, entendeu que até mesmo “a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la” (DJe 01.02.2019). 



    Essa compreensão foi recentemente reafirmada pelo colegiado maior desta Suprema Corte. Ao apreciar o Tema 1303, o Plenário novamente decidiu que nem mesmo o sobrestamento de recurso extraordinário, nos tribunais de origem, para aguardar o julgamento de tema de repercussão geral, suspende automaticamente o prazo prescricional de pretensão punitiva penal, cabendo ao ministro relator do processo selecionado como paradigma no Supremo Tribunal Federal, caso entenda necessário e adequado, determinar a suspensão de ações penais em curso que tratem de mesma controvérsia, assim como do prazo prescricional de pretensão punitiva penal (DJe 17.06.2024).



    Nessa ordem de ideias, imperativa a presunção da constitucionalidade da Lei n. 12.654/2012, que disciplina “a coleta de perfil genético como forma de identificação criminal”, até que sobrevenha decisão, seja ela de caráter provisório ou definitivo, a respeito da matéria. No mesmo sentido: RHC 185.546, Relator(a) Min. ROSA WEBER, DJe de 4/3/2021; HC 198.072, Relator(a) Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 5/3/2021. 



    3. Dessarte, em razão da intransponibilidade desses obstáculos, com fulcro nos arts. 21, §1º, e 192, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente